Tribunal: TJMT
Processo: 1006047-53.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006047-53.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Furto Qualificado, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), LAERTE MEYER CAMILO - CPF: 032.978.691-19 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS E FURTOS
–
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA

PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
–

ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A DATA EM QUE FOI DECRETADA A PRISÃO E A DATA DO SEU CUMPRIMENTO
– INOCORRÊNCIA
–

PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA E PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE
10 (DEZ) ANOS
–

PRISÃO
PREVENTIVA MANTIDA PELO JUÍZO
A QUO

–

SUPOSTA ATUAÇÃO ILEGAL DO JUIZ DE 1º GRAU
QUE ENSEJOU A ANULAÇÃO DA INSTRUÇÃO DO FEITO – NÃO JUSTIFICA A SOLTURA DO PACIENTE – PERSISTEM OS MOTIVOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
–

EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – INAPLICÁVEIS AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

– DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
-
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

Encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas a se assegurar a aplicação da lei penal, por se tratar de Paciente que se manteve foragido por mais de 10 (dez) anos.

2.
Segundo entendimento das Cortes Superiores,
“mostra-se
incoerente que o paciente seja colocado em liberdade sob o argumento de falta de contemporaneidade, valendo-se exatamente do tempo em que ficou forag
ido”
(
STJ -
HC n. 431.649/MS, relatora Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/6/2018,
DJe
22/6/2018)"
.

3
.
O fato de ter sido concedida a ordem em
Habeas Corpus
julgado nesta Corte, anulando a instrução da ação penal e determinando a reabertura de prazo para apresentação de nova resposta à acusação, não justifica a soltura do Paciente, visto que
persistem os motivos autorizadores da prisão preventiva
.

4.
Demonstrada a pertinência da prisão preventiva para garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão.

5
. Constrangimento ilegal não evidenciado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por
TALLIS DE LARA EVANGELISTA
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício de
LAERTE MEYER CAMILO
, contra
suposto ato coator atribuído ao Juízo
da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT
,
que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Pen
al nº 0002659-23.2016.8.11.0039,
pela prática dos crimes de associação criminosa, roubos e furtos, cometidos em São José dos Quatro Marcos/MT e nas cidades vizinhas.

O
I
mpetrante sustenta, em síntese,
que o P
aciente suporta indefinidamente prisão preventiva por fatos ocorridos em 2012
.

Aduz que
diante da realização de uma interceptação telefônica na fase investigativa do feito, foi ajuizada denúncia em desfavor do Paciente.

Diante disso, nos autos da ação penal a defesa passou a requerer a juntada aos autos de tais mídias, contudo os pedidos foram negados pelo juízo singular.

Por conseguinte
, o I
mpetrante aviou o
Habeas
C
orpus
nº 1
026413-50.2023.8.11.0000 neste Egré
gio Tribunal
, com o julgamento ocorrido na data de 28/02/2024,
o qual foi concedido
a
ordem, anulando os atos instrutórios
e reabrindo o prazo para apresentação de resposta à acusação
, para
que o
I
mpetrante pudesse ter acesso aos documentos e apresentar uma nova defesa.

Sendo assim, assevera o
I
mpetrante que diante da atuação ilegal do Juiz de 1º Grau, deu causa a demora processual injustificada, j
á que o P
aciente se encontra preso preventivamente e a instrução do processo será reiniciada.

Aduz ainda que
só
se pode admitir a prisão cautelar diante de fatos atuais, ou seja, fatos contemporâneos ao decreto
segregatório
.

Por fim, sustenta que não há nenhum fato novo imputado contra o
P
aciente desde a decretação da sua prisão preventiva
ocorrida
no ano de 2012.

Com essas considerações, o I
mpetrante requer a concessão
in limine
da presente ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID
205767172
ao ID
205767181
.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
206324151
).

As informações solicitadas à
d.
autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico registrado sob o ID
206712698
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID
209327166
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024